Tribunal: TJDFT
Processo: 0736939-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736939-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE MARIA DE LIMA VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CLEIDE MARIA DE LIMA VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão contratual movida pela agravante em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, pela qual indeferiu a antecipação de tutela vindicada pela agravante impor à agravada que se abstenha de descontar mais de 30% (trinta por cento) da remuneração da recorrida em sua conta corrente e em folha de pagamento. Alega a agravante, em síntese, que é possui empréstimos consignado em seus proventos de aposentadoria que superam o limite de 30% da remuneração, o que vem comprometendo a capacidade de subsistência da recorrente, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Afirma que os descontos mensais promovidos pelo agravado alcançam 95% (noventa e cinco por cento) da sua remuneração, aduzindo que " os princípios fundamentais das relações de consumo, como o da boa-fé, da confiança e da equidade contratual não permitem que, exatamente a parte mais poderosa da relação, a detentora do poder econômico, obtenha lucro desmedido e sem causa com o prejuízo da parte frágil e vulnerável da relação: o consumidor." Relaciona dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que entende estarem sendo violados pelo banco recorrido, e destaca a impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal "para o fim de que seja deferida a antecipação de tutela nos termos do artigo 300 do CPC, determinando que o Agravado se limite a descontar apenas 30% dos vencimentos brutos da autora, descontados os descontos de IRPF e previdência, resguardando assim sua subsistência e a dignidade humana da mesma", o que pretende ver confirmado no mérito. Recurso dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão de ID 30814327 - Pág. 50. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Considerando o entendimento adotado por esta 6a Turma Cível quanto à possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, quando comprometa substancialmente a renda do consumidor, verifica-se probabilidade de o presente recurso ser provido, nesta análise prefacial. Cumpre consignar, neste ensejo, que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para a consignação em conta bancária em valor superior a 30% da renda do mutuário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça - STJ chegou a firmar na já revogada Súmula 603 o entendimento de ser vedado qualquer desconto de débito relacionado a contrato bancário sobre o salário depositado na conta corrente do devedor: E a revogação do referido verbete sumular revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escuto para se furtar ao adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Contudo, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta salário não são direitos absolutos. De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro. E, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação. Assim, mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmesurado, isso não autoriza aos credores a apropriação da totalidade do saldo da conta corrente onde os mutuários recebem seu salário/vencimento. E verifica-se nos autos indícios probatórios suficientes de que os créditos concedidos à agravante para desconto em folha de pagamento e em conta corrente restringem parcela muito expressiva de seus proventos de aposentadoria. Nesse sentido, verifica-se que a as partes firmaram dois contratos de crédito consignado em folha de pagamento, que restringem quase a totalidade da margem consignável da recorrente (ID 30814327 - Pág. 18) E pelo que consta do extrato de ID 30814327 - Pág. 15, a agravante recebeu R$ 3.089,76 (três mil e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), de proventos de aposentadoria, valor sobre o qual incidiu prestações relativas a três contratos "BRB PARCELADO", que somam a quantia de R$ 1400,38 (mil e quatrocentos reais e trina e oito centavos). Deve ser levado em consideração, ainda, que a recorrente é pessoa idosa, e que comprovou nos autos que realiza apenas despesas básicas com a subsistência que consomem o saldo de sua remuneração (ID 30814327 - Pág. 19 e seguintes), e depende reiteradamente de outros produtos de fornecimento de crédito do banco agravado, como antecipação de salário e cheque especial (ID 30814327 - Pág. 15). Dessa forma, é indiscutível que a forma de pagamento prevista nos diversos contratos de crédito firmados entre com a mesma instituição financeira retira a capacidade da apelante de fazer frente às suas despesas básicas, denotando a presença de perigo de dano que justifica a concessão da media antecipatória. Desse modo, havendo nos autos indícios da concessão de crédito irresponsável por parte do recorrente, existem razões excepcionais que permitem a mitigação da livre disponibilidade que rege as relações contratuais. Assim, havendo concessão irresponsável de crédito, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. A adoção desse entendimento evita, inclusive, a insolvência do consumidor, garantindo o adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Nesse mesmo sentido já se manifestou este Órgão Julgador: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO DEVER DE ACONSELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO FORMA DE EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Tradicionalmente tem-se a visão de que o mutuário é quem possui a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso, razão pela qual, a priori, esse deve ser responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode suportar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento". 3. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que possuem maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor. 4. Conquanto os débitos em conta corrente relativos à parcela de empréstimos bancários não se confundam com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular; faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Precedentes. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a redução do desconto em conta corrente, restando intactos os descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento. (Acórdão 1382021, 07234806220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - O desconto efetuado em conta-corrente, para quitação de empréstimo constituído validamente, tem respaldo na livre disposição do seu titular. No entanto, realizados débitos superiores ao salário líquido da autora, o que lhe suprime o mínimo existencial para prover a sua subsistência, limitam-se os descontos em 30% da remuneração líquida creditada na conta-corrente. III - Os fatos vivenciados pela apelante-autora, conquanto tenham sido desagradáveis, não extrapolaram o aborrecimento e transtorno decorrentes de relação contratual, destacando-se que ela também deu causa às deduções em sua conta-corrente, visto que os débitos efetivamente existem. IV - Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. DÉBITO DIRETO NA CONTA BANCÁRIA. DESCONTO INTEGRAL DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. 30% DOS RENDIMENTOS DISPONÍVEIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. A instituição financeira deve observar a limitação dos descontos relativos aos contratos efetuados diretamente na conta corrente a, no máximo, 30% da remuneração líquida do consumidor, a fim de preservar a solvência do devedor e garantir-lhe o mínimo existencial, resguardando-se o princípio da dignidade da pessoa humana.(Acórdão n.1125146, 07024208120188070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2018, Publicado no DJE: 28/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, por relevante, que a referida limitação de desconto determinada na decisão combatida não importará em perdão da dívida, nem em minoração do montante originariamente contratado. Deverá haver o recálculo da dívida, observando os mesmos encargos contratuais, de modo a viabilizar o pagamento dentro do percentual de 30% da remuneração da agravada, até ulterior análise de mérito. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar à agravante perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal, para determinar que o agravado limite os descontos dos débitos derivados de contratos bancários efetivados na folha de pagamento e na conta corrente da agravante ao percentual mensal de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, considerando o valor bruto dos proventos, abatidos apenas os descontos compulsórios de previdência e imposto de renda, de acordo com os valores retratados no comprovante de rendimentos de ID 30814327 - Pág. 18. Para cumprimento da presente decisão, deverá o recorrido promover o recálculo dos débitos, com extensão do prazo de pagamento, mas observadas as demais condições e encargos de cada contrato, o que deverá ser observado até ulterior deliberação de mérito. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado para que dê cumprimento à presente decisão, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator